Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715376-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ROMAO TARACHUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0165175-62.2009.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 227380594 dos autos de origem): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao ID no 227380594, na qual sustenta a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que está lastreado em interpretação tida por inconstitucional em controle concentrado de inconstitucionalidade (ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 e RE no 1287126/DF). Requer, nesse sentido, a desconstituição do título executivo judicial dos presentes autos. Resposta da parte credora apresentada ao ID no 229081425. É o breve relatório. DECIDO. Deixo de receber a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal. É de conhecimento que o devedor pode alegar a inexigibilidade do título judicial com base em interpretação que, pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional, seja no controle de constitucionalidade difuso ou abstrato. Contudo, se o pronunciamento de inconstitucionalidade ocorrer após o trânsito em julgado da ação de conhecimento – ou seja, após a constituição definitiva do título – a discussão não pode ser suscitada na fase de execução. Em conformidade com o art. 535 e seus parágrafos do CPC, essa matéria deverá ser debatida exclusivamente por intermédio de ação rescisória, o que preserva a segurança jurídica e a estabilidade dos títulos judiciais, evitando a rediscussão de decisões já transitadas em julgado. Vejamos. Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no presente caso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.105/2013, que alterou a Lei Distrital no 4.075/2007, foi declarada após a constituição do título judicial (fase de conhecimento). Nesse esteio, não há que se falar em repercussão de efeito da declaração de constitucionalidade e consequente reconhecimento de inconstitucionalidade da interpretação realizada no título judicial, sem o necessário manejo da ação rescisória. Assim, não há que se imaginar um efeito automático, ou mesmo a apresentação do argumento em sede de Exceção de Pré-Executividade. Isto porque a eficácia executiva provém do próprio título judicial. Não obstante, o STF tem entendimento firmado no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de norma não produz a automática reforma ou rescisão de Sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, dependendo, pois, de recurso próprio ou do ajuizamento de ação rescisória, senão vejamos. Tema 733 da Repercussão Geral A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). Nos presentes autos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 09/05/2011 (ID no 39495897), data anterior à publicação do trânsito em julgado da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 e RE no 1287126/DF, ocorrido no dia 11/05/2023. Desta forma, torna-se imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para a eventual desconstituição do título judicial, ora vindicada. A rejeição da peça apresentada, portanto, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Ente Distrital. No mais, aguarde-se a notícia de pagamento do Precatório anteriormente expedido (ID no 39495995). Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida impede o conhecimento de matéria de ordem pública, ao reconhecer a exigibilidade de título judicial cuja nulidade seria manifesta. Alega, nesse sentido, que “não se trata de mera insurgência periférica ou de tentativa de reexame fático, mas sim de impugnação fundada na nulidade absoluta do título judicial, cuja exigibilidade está comprometida pela superveniência de interpretação vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade”. Assevera, ainda, que “a decisão agravada compromete a segurança jurídica e afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da inexigibilidade do título”. Invoca como fundamento jurídico o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sustentando que a matéria é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, pois se trata de questão suscitada em fase de cumprimento de sentença, com relevante conteúdo de ordem pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja reconhecida, desde logo, a nulidade do título executivo judicial e obstada a continuidade do cumprimento de sentença. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica concreto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença com expedição de precatório, o que sabidamente não é tão célere quanto será o julgamento do mérito do presente recurso, o que reforça a possibilidade de apreciação colegiada da matéria. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator